Tribunal: TJPA
Processo: 0085254-41.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0085254-41.2015.8.14.0036

APELANTE: ELSON MAGALHAES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos das vítimas colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, eis que é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos.

3. Não obstante o
quantum
final da reprimenda aplicada ao réu encontrar-se em patamar inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, tem-se que ele é reincidente, de maneira que justificada está a fixação do regime semiaberto, pela própria dicção do mencionado dispositivo, como também em face da Súmula 269/STJ, que dispõe ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELSON MAGALHÃES MARQUES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção em regime semiaberto
, de pela prática do crime capitulado no
art. 331 do CPB (desacato)
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.09.2015, por volta das 22h30, o acusado, vulgo “Padeirinho”, desacatou policiais militares, na medida em que se utilizou de palavras de baixo calão e ofensas para tratar com os agentes públicos, tais como:
“Ninguém vai entrar na minha casa, bando de filho da puta”, “fudidos”, “bando de polícia otário”
(textuais).

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativas à autoria do delito,
visto que a sentença condenatória foi baseada, tão somente, nos depoimentos das vítimas/testemunhas na fase inquisitorial, que não foram ratificadas em Juízo. Afirma a
atipicidade da conduta,
pois,
para caracterizar o crime de desacato é necessário o dolo específico
, qual seja, a vontade deliberada de menosprezar a função pública exercida pela vítima. Palavras ofensivas, proferidas no clamor da discussão, devido à atuação arbitrária e desproporcional dos policiais militares, não configuram o delito em tela. Pugna, assim, pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a reincidência, por si só, não constitui manifestação idônea que justifique a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso
, a teor do que dispõem as Súmulas 269/STJ e 719/STF.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa alega a
insuficiência de provas relativas à autoria do delito,
visto que a sentença condenatória foi baseada, tão somente, nos depoimentos das vítimas/testemunhas na fase inquisitorial, que não foram ratificadas em Juízo. Afirma a
atipicidade da conduta,
pois,
para caracterizar o crime de desacato é necessário o dolo específico
, qual seja, a vontade deliberada de menosprezar a função pública exercida pela vítima. Palavras ofensivas, proferidas no clamor da discussão, devido à atuação arbitrária e desproporcional dos policiais militares, não configuram o delito em tela. Pugna, assim, pela
absolvição do apelante.

Não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial pelo depoimento judicial dos policiais militares ofendidos, que narram de forma clara e firme os fatos ocorridos.

A testemunha PM Lino Alberto relatou que foram acionados por um roubo. Fizeram diligências em busca dos suspeitos. “Padeirinho” abrigava pessoas estranhas, de outros municípios, às vezes foragidos, pessoas envolvidas com drogas. Foram até a casa de “Padeirinho”, pois o suspeito do roubo tinha adentrado lá. Ele estava alterado, armou-se com um pedaço de pau e desacatou a guarnição da PM. Deram voz de prisão pelo desacato. As pessoas da casa jogaram pedaços de madeira. Chamou os policiais de
“filhos da puta, fudidos e merda”
, além das agressões. “Padeirinho” era bastante conhecido da polícia, pelo tráfico de drogas, pela vida dedicada a criminalidade.

A testemunha PM Ronildo relatou que estava atendendo uma ocorrência de roubo. Ele se alterou. “Padeirinho” acabou se envolvendo na confusão. Ele não estava só. Tinha outras pessoas. Lembra que foram desacatados, não lembra exatamente quais as palavras que foram ditas.

A testemunha José Ricardo, ouvida somente perante a autoridade policial, relatou que não recorda exatamente as palavras proferidas por “Padeirinho”, mas confirma que o acusado, na ocasião arremessou pedaços de pau contra os policiais, que estavam em perseguição de um suspeito de crime de roubo.

O acusado admite que teve uma discussão com os policiais. Chamou os policiais de
“merdas”
, porque eles queriam entrar na sua casa sem mandado.

O depoimento dos policiais, ao contrário do que alega a defesa do réu, é prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, corroborando a mesma versão apresentada em sede policial.

Sobreleva notar que o fato de a prova oral basear-se no depoimento do policial que foi vítima e efetuou o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2.
Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante:

“(...) Como se observa, há prova suficiente de que o acusado, efetivamente, desacatou os policiais militares no exercício da função, infração penal prevista no art. 331 do CP.

As versões apresentadas em alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, máxima vênia, não merecem acolhimento. Não há como acolher a tese de descumprimento de ordem ilegal.

Não há qualquer evidência de ordem ilegal, até porque, dos poucos elementos que constam nos autos sobre essa situação, os policiais estavam em perseguição de uma pessoa que, em princípio, estava em flagrante delito de roubo. E ao tentarem capturar a pessoa, que se escondeu na casa do réu, foram impedidos pelo acusado, o que denota a conduta de favorecimento pessoal em flagrante delito.

Logo, ao que se infere, era uma ação legítima da polícia, contra a qual o acusado não poderia se insurgir, tampouco desacatar os membros da guarnição policial.

Se houve alguma ilegalidade no flagrante – chamo a atenção que não há qualquer elemento nos autos para assim se concluir – a repercussão seria eventual relaxamento daquela prisão levada a efeito pelo crime de roubo.

Vale dizer, eventual ilegalidade na perseguição e na captura de um suspeito de roubo em flagrante teria repercussão naquela prisão, mas não autoriza a reação de desacato, como levou a efeito o acusado.

De maneira alguma seria autorizado ao réu concluir que a conduta dos policiais seria ilegal e que, diante disso, poderia desacatar os policiais com palavras ofensivas que menosprezam sua atividade – atividade do Estado – e, menos ainda, autorizá-lo a arremessar pedaços de madeira contra os policiais no exercício da função, sobretudo quando estavam em perseguição de um suspeito pelo grave crime de roubo.

Eventual busca domiciliar, com ou sem autorização, sobretudo em situação de flagrante delito (não apenas pelo roubo, mas também, ao que se infere dos autos, favorecimento pessoal praticado pelo acusado Padeirinho), não dá azo para o réu se arvorar na prerrogativa de desacatar e tentar agredir policiais militares no exercício da função.

Se há uma ação supostamente ilegal da polícia militar – o que, deveras, sequer restou evidenciado e comprovado nos autos – existem providências por parte da Corregedoria da Polícia Militar, da Autoridade Policial e do Ministério Público para remediar tal situação.

Não há legitimidade e validade para este suposto direito – direito de desacatar e tentar agredir policiais militares – invocado pelo réu. Esta conduta não é protegida pelo ordenamento jurídico.

É inadmissível, sob o argumento de suposta atividade irregular da polícia, que uma pessoa tente agredir os agentes policiais com pedaços de madeira e profira as palavras “bando de filho da puta”, “fudidos” e “bando de polícia otário”. Tal conduta não pode ser albergada pelo Poder Judiciário.”

Tampouco há que se falar em atipicidade da conduta, eis que é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. O que se deve verificar para que seja configurado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima no momento de sua prática, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Dentro da viatura policial o réu ameaçou a vítima dizendo "ou você devolve o meu celular ou vai ver quando nos encontrarmos de novo", mostrando-se inviável a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. 4.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP. 5. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública
. 6. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência. 7. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2º, " b", e 3°, do Código Penal). 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJDFT - Acórdão 1719922, 07194021620218070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

2. Da Requerida Alteração de Regime

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a reincidência, por si só, não constitui manifestação idônea que justifique a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso
, a teor do que dispõem as Súmulas 269/STJ e 719/STF.

Aqui, seu pleito também
não merece prosperar
.

Não obstante o
quantum
final da reprimenda aplicada ao réu encontrar-se em patamar inferior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, tem-se que o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 89/90 (ID nº 12908507), de maneira que justificada está a fixação do regime semiaberto, pela própria dicção do mencionado dispositivo, como também pela Súmula 269/STJ, que dispõe ser “
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Tal fixação foi, inclusive, bem justificada pelo juiz sentenciante,
verbis
:

“O regime inicial do cumprimento de pena é o SEMIABERTO, considerando as circunstâncias negativas e o vultoso histórico delituoso do apenado, que não apenas desacata policiais, mas sim se insurge contra as ações da autoridade do Estado, como se observou nesse caso. Ademais, por ser reincidente, não faz jus ao regime menos gravoso, conforme regra do art. 33, § 2º, do CP.”

Na mesma esteira
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.) 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.204.169/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023